Tribunal: TJDFT
Processo: 0739414-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739414-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO RODRIGUES AGRAVADO: JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Jairo Rodrigues pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, que rejeitou a impugnação à penhora por ele interposta. Em suas razões, o agravante alega que a verba penhorada é salarial. Afirma que comprovou que os valores penhorados são essenciais para a sua subsistência e de sua família. Sustenta que a jurisprudência do colendo STJ é no sentido de que a penhora de verbas de natureza alimentar e salarial são absolutamente impenhoráveis. Aduz que há excesso de execução. Requer a concessão do efeito suspensivo. Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecido a impenhorabilidade dos valores bloqueados da conta do agravante, com sua imediata liberação, e o excesso de execução. Acrescente-se que este Relator determinou a intimação do recorrente para, querendo, justificar a tempestividade do presente recurso, a teor do art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, do CPC. O agravante se manifestou, alegando, em síntese, que é agravável a decisão que manteve a penhora. Na oportunidade, reiterou o pedido de desbloqueio das verbas penhoradas (ID no 64680652) É o relato do necessário. Ao compulsar os autos, verifica-se que o presente agravo foi interposto contra decisão que manteve a penhora anteriormente indeferida. Logo, o recurso deveria ter sido interposto em face da decisão que determinou a penhora, e não da decisão que a manteve. Explique-se. A decisão que determinou a penhora foi publicada em 20 de outubro de 2023 (ID no 175319822). Houve um pedido de reconsideração por parte do agravante e, após o magistrado singular manter a penhora por meio de decisão publicada em 28 de agosto de 2024 (ID no 208050966), foi interposto o presente recurso. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso, o que, no caso vertente, faz configurar de modo inequívoco a extemporaneidade da interposição do presente recurso. Nesse sentido, confiram-se arestos desta egrégia Corte: “AGRAVOINTERNONOAGRAVODE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO. INTERPRETAÇÃO. CONJUGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS. PEDIDODERECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE.AGRAVOINTERNOCONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que, por intempestividade, negou seguimento ao agravo de instrumento. 2. Por força do artigo 489, § 3o, do CPC, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé e, portanto, o conteúdo que gera gravame à parte é que define a recorribilidade. Sendo assim, o prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e não de manifestação posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão antes proferida. 3.No caso dos autos, a decisão ulterior, objeto do agravo de instrumento, simplesmente reiterou o conteúdo da decisão anterior que indeferiu a tutela recursal. 4. Considerando que pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do recurso de agravo de instrumento. 5.Agravointernoconhecido e não provido” (Acórdão 1924927, 07252326420248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) – destacou-se. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO PARA RECURSO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. PRECLUSÃO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ao pretender a reapreciação do pedido de indeferimento da quebra dos sigilos bancário e fiscal do requerido, ao invés de interpor o recurso cabível, a parte autora o fez por conta e risco, porquanto, por se tratar de mero indeferimento de pedido de reconsideração, não é passível de impugnação por via do agravo de instrumento, uma vez que a matéria discutida se encontra submetida aos efeitos da preclusão. 2.1. O pedido de reconsideração da decisão anterior, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe, nem suspende a contagem do prazo recursal. 3. No caso concreto, torna-se inviabilizada a interposição do recurso contra decisão posterior, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a manter a decisão anterior, não prosperando as teses do agravante de que o pedido de reconsideração veio acompanhado de fatos novos e de que a fundamentação do juízo a quo é diferente da decisão anterior. 4. A matéria discutida no agravo de instrumento se encontra submetida aos efeitos da preclusão e, portanto, sem aptidão para o conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1891576, 07160851420248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) – destacou-se. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. INAPLICÁVEIS. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal. 3.Agravo de instrumento não conhecido. Julgou-se prejudicado o agravo interno” (Acórdão 1637990, 07196488420228070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – destacou-se. Por isso, não conheço do presente recurso, em face da sua intempestividade, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator